Tribunal: TJSP
Processo: 2145537-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
r de R$ 316.158,76 é indevido, pois não houve habilitação deferida. Requer, ainda, tutela recursal para levantamento de valores incontroversos e condenação do agravado por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve violação à coisa julgada formada pela sentença de encerramento da falência;
(ii) saber se o levantamento de valores superiores ao crédito habilitado foi indevidamente autorizado;
(iii) saber se há fundamento para condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir
3. Crédito do agravado habilitado no valor de R$ 161.904,23, sendo indeferida a inclusão de acréscimos posteriores.
4. Levantamento de R$ 209.236,92 decorreu de deliberação judicial que autorizou o acréscimo, com anuência da falida, não havendo levantamento específico do valor originalmente habilitado.
5. Valores atualmente depositados decorrem de remanescente da massa falida, pertencendo à falida reabilitada, conforme art. 153 da Lei no 11.101/05.
6. Decisão recorrida contrariou o disposto no art. 507 do CPC, ao tratar matéria já preclusa, definida em decisão anterior que deve ser cumprida estritamente.
7. Litigância de má-fé inocorrente, ausente conduta processual dolosa ou temerária.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido. Determinação para cumprimento estrito da decisão anterior que permite o levantamento dos valores remanescentes pela falida.
Tese de julgamento: 1. Violação à coisa julgada e preclusão impede alteração de matéria já decidida. 2. Ausência de litigância de má-fé por parte da apelante.

Legislação citada:
CPC, art. 507; Lei no 11.101/2005, art. 153.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2145537-22.2025.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2025; Data de Registro: 05/11/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

João Batista Vilhena

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/11/2025

Data de publicação:

05/11/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES EM PROCESSO DE FALÊNCIA ENCERRADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração para reconhecer ausência de levantamento do valor de R$ 161.904,23, referente a crédito habilitado em processo de falência encerrado por

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES EM PROCESSO DE FALÊNCIA ENCERRADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração para reconhecer ausência de levantamento do valor de R$ 161.904,23, referente a crédito habilitado em processo de falência encerrado por sentença transitada em julgado. A falida sustenta que o crédito foi integralmente quitado, com atualização até maio de 2019, totalizando R$ 209.236,92, e que o levantamento de valor complementar de R$ 316.158,76 é indevido, pois não houve habilitação deferida. Requer, ainda, tutela recursal para levantamento de valores incontroversos e condenação do agravado por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve violação à coisa julgada formada pela sentença de encerramento da falência;
(ii) saber se o levantamento de valores superiores ao crédito habilitado foi indevidamente autorizado;
(iii) saber se há fundamento para condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir
3. Crédito do agravado habilitado no valor de R$ 161.904,23, sendo indeferida a inclusão de acréscimos posteriores.
4. Levantamento de R$ 209.236,92 decorreu de deliberação judicial que autorizou o acréscimo, com anuência da falida, não havendo levantamento específico do valor originalmente habilitado.
5. Valores atualmente depositados decorrem de remanescente da massa falida, pertencendo à falida reabilitada, conforme art. 153 da Lei no 11.101/05.
6. Decisão recorrida contrariou o disposto no art. 507 do CPC, ao tratar matéria já preclusa, definida em decisão anterior que deve ser cumprida estritamente.
7. Litigância de má-fé inocorrente, ausente conduta processual dolosa ou temerária.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido. Determinação para cumprimento estrito da decisão anterior que permite o levantamento dos valores remanescentes pela falida.
Tese de julgamento: 1. Violação à coisa julgada e preclusão impede alteração de matéria já decidida. 2. Ausência de litigância de má-fé por parte da apelante.

Legislação citada:
CPC, art. 507; Lei no 11.101/2005, art. 153.